Tribunal: TJBA
Processo: 8039744-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039744-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE DANIEL MACHADO SOARES

Advogado(s)
:
CAIO CARVALHO MARQUES, MARCELO SOUZA OLIVEIRA

AGRAVADO: DANIELA LINO PRAZERES

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE OLIVEIRA PIRES, JOAO AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA, RICARDO SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Lauro de Freitas, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos, que fixou alimentos provisórios em favor da autora no valor correspondente a 50% do salário mínimo, pelo período de um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a fixação de alimentos provisórios em favor da ex-companheira, à luz do binômio necessidade-possibilidade e do caráter excepcional dessa obrigação entre ex-conviventes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de prestar alimentos entre ex-companheiros possui caráter excepcional e exige prova concreta da incapacidade da parte requerente de prover seu próprio sustento, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os alimentos entre ex-cônjuges e ex-companheiros devem ser fixados apenas quando evidenciada a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho ou de obtenção de autonomia financeira.

5. Os autos demonstram que a parte agravada é jovem, possui qualificação profissional e exerce atividade laboral, não havendo comprovação de incapacidade para o trabalho ou de situação excepcional que justifique a fixação da verba alimentar.

6. A obrigação alimentar não se presta a perpetuar o padrão de vida mantido durante a convivência, tampouco pode se converter em mecanismo de comodidade ou em sucedâneo de renda sem respaldo legal.

7. Diante da ausência de comprovação dos requisitos legais, impõe-se a cassação da decisão que fixou alimentos provisórios em favor da agravada.

8. O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta prejudicado, em razão do julgamento de mérito do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
número
8039744-11.2024.8.05.0000
, em que são parte agravante
JOSE DANIEL MACHADO SOARES
,
e parte agravada
DANIELA LINO PRAZERES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar
PREJUDICADO
o recurso interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presente